Tribunal: TJMT
Processo: 0001761-53.2014.8.11.0015
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001761-53.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA NUTRIBIO - NUTRICAO ANIMAL E OLEOS VEGETAIS - CNPJ: 08.371.414/0001-39 (APELANTE), LEONARDO CANEZ LEITE - CPF: 006.466.770-71 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), NADJA LAURA PLEUTIM DE DEUS - CPF: 866.133.241-91 (ADVOGADO), DYOGO COSTA MARQUES - CPF: 956.614.331-15 (ADVOGADO), LEANDRO MUSSI - CPF: 158.206.068-17 (APELADO), DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 023.590.211-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE ALGODÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA COMPRADORA. EXAMES TÉCNICOS (HVI E TAKE UP). PERDAS E DANOS. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. COTAÇÕES DO CEPEA/ESALQ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por Cooperativa em virtude de sentença de parcial procedência do pedido formulado na Ação de Cobrança movida por produtor rural, condenando-a ao pagamento de perdas e danos por inadimplemento contratual em compra e venda de algodão, além de juros, correção monetária e custas integrais.

2. Na sentença, o Julgador rejeitou o pedido de indenização por danos morais e indeferiu intervenção de terceiros, mantendo a empresa Tsuzuki fora do polo passivo.

II. Questão em discussão

3. A questão controvertida consiste em verificar: (i) a nulidade da sentença por ausência de litisconsórcio passivo necessário com inclusão da empresa Tsuzuki; (ii) a responsabilidade da compradora diante da alegada ausência de exames técnicos (“HVI” e “Take Up”); (iii) a suficiência da prova do prejuízo material alegado pelo vendedor; (iv) a configuração de sucumbência recíproca diante da improcedência do pedido de danos morais.

III. Razões de decidir

4. A falta de interposição de recurso contra decisão interlocutória que indeferiu a denunciação à lide implica preclusão, afastando a alegação de nulidade por ausência de litisconsórcio necessário.

5. A cláusula contratual atribui à compradora a responsabilidade pela aprovação dos testes técnicos, não havendo excludente de responsabilidade pelo inadimplemento.

6. A documentação apresentada, com base em cotações do CEPEA/ESALQ e depoimentos testemunhais, comprova a diferença entre o preço pactuado e o valor de mercado à época, configurando prejuízo indenizável.

7. A improcedência do pedido de danos morais caracteriza sucumbência recíproca, impondo redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais entre as partes, sem compensação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para reconhecer a sucumbência recíproca e redistribuir as custas e honorários advocatícios em 50% para cada parte, mantendo-se o valor base da condenação.

Tese de julgamento: "
A responsabilidade pelo inadimplemento em contrato de compra e venda não se afasta por fato de terceiro estranho à relação contratual, e a indenização por perdas e danos pode ser fixada com base em cotações técnicas de mercado, sendo devidas as custas e honorários de forma proporcional em caso de sucumbência recíproca."

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/73, arts. 70, 86 e 373, I; CC, arts. 389, 402, 403 e 475.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Cooperativa Nutribio – Nutrição Animal e Óleos Vegetais
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança ajuizada por
Leandro Mussi
.

O Juiz de primeiro grau condenou a Apelante ao pagamento de R$ 419.949,93 (quatrocentos e dezenove mil novecentos e quarenta e nove reais e noventa e três centavos), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC desde o vencimento, a título de perdas e danos por inadimplemento contratual.

Ao final, condenou a Apelante no ônus da sucumbência, cujos honorários foram fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Inconformada, a Apelante suscitou a
preliminar
de nulidade da sentença por falta de litisconsórcio passivo necessário.

Asseverou que a controvérsia decorre de cadeia negocial “tríade” (produtor – beneficiador – indústria têxtil), na qual a cooperativa teria adquirido o algodão do produtor concomitantemente à revenda à Tsuzuki Indústria Têxtil Ltda., de maneira que o inadimplemento decisivo teria sido o da compradora final (em dificuldades financeiras/recuperação judicial), que recusou o recebimento, e gerou o “efeito cascata”.

Afirmou que a eficácia do julgamento exige a presença da Tsuzuki no polo passivo, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

No
mérito
, alegou a inexistência de comprovação dos testes de qualidade (HVI e “take up”) previstos contratualmente como condição para carregamento.

Alegou que não há documentação que demonstre a realização/entrega desses testes e que haveria prova testemunhal indicando a falta de envio do HVI/amostras, tornando contraditória a conclusão de que teria havido disponibilização e aprovação.

Sustentou a inexistência de prova dos alegados prejuízos materiais, porque a condenação baseou-se em presunções e em planilha unilateral do apelado, que calculou a diferença entre o preço contratado e as cotações de mercado.

Afirmou que não há nota fiscal, recibo, comprovação de venda a terceiro por preço menor, relatórios de entrega/armazenagem ou evidência de despesas de estocagem, o que afrontaria o ônus probatório do art. 373, I, do CPC, bem como os arts. 402 e 403 do CC.

Aduziu omissão quanto ao arbitramento de honorários sucumbenciais em favor da ré/apelante relativamente ao pedido de danos morais, que foi julgado improcedente.

Defendeu que não houve “sucumbência mínima”, e sim improcedência integral de pedido autônomo, atraindo sucumbência recíproca e honorários próprios, com vedação de compensação (art. 85, §14, CPC).

Contrarrazões no ID 337499386.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Em 22/02/2011,
Leandro Mussi
celebrou com a
Cooperativa Nutribio – Nutrição Animal e Óleos Vegetais
o contrato de compra e venda de 156.000 kg (Contrato NB-004/2010), equivalente a 10.400 (dez mil e quatrocentas) arrobas, de algodão em pluma tipo 41-4, ao preço de R$ 100,00 (cem reais) por arroba, com previsão de retirada e transporte pela cooperativa a partir do armazém indicado (Algodoeira Aeroporto), em cargas mensais nos meses de julho, agosto e setembro de 2011, cujos frete e seguro ficariam por conta da compradora.

Sustentou que a requerida não cumpriu sua parte na obrigação, abandonando o negócio e se recusou a pagar o preço contratado e as despesas decorrentes do inadimplemento.

Afirmou ter mantido o algodão estocado por longo período (mais de dois anos) porque teria havido promessa de retirada e pagamento após a cooperativa apelante resolver pendência com a empresa Indústria Têxtil Tsuzuki Ltda., ressaltando que existiria procedimento em câmara arbitral envolvendo a Cooperativa e mencionada indústria sobre o mesmo produto e fundamentos.

Disse ter arcado os custos para manter a qualidade do produto e, à luz do art. 402 do CC, pleiteou:
(i)
a condenação da Cooperativa ao pagamento de perdas e danos no valor de R$ 419.949,93 (quatrocentos e dezenove mil novecentos e quarenta e nove reais e noventa e três centavos), a contar de 30/09/2011, relativos à diferença entre o preço contratado e a cotação de mercado (indicada pela CEPEA/ESALQ), além de
(ii)
indenização por danos morais.

Em sua defesa, a Cooperativa arguiu as preliminares de litisconsórcio necessário da Tsuzuki Indústria Têxtil Ltda., ao argumento de que se trata de operação casada, já que tem como prática adquirir o produto in natura, promover o preparo da pluma, extrair o óleo do caroço e vender o produto beneficiado no mercado nacional.

Explicou que, na data disponível para o carregamento e transporte, a Tsuzuki Indústria Têxtil Ltda. informou dificuldades financeiras, com a paralisação das suas atividades, o que fez com que recusasse o recebimento do algodão, que sequer chegou a ser beneficiado.

Disse que toda a questão foi conversada no Juízo Arbitral, inclusive com a participação do produtor rural Apelado, o que justificaria a inclusão da mencionada empresa têxtil no polo passivo da demanda, na modalidade denunciação à lide (art. 70, CPC/73).

No mérito, impugnou a suficiência probatória dos prejuízos materiais e do dano moral.

Após audiência de conciliação infrutífera, as partes requereram a produção de prova pericial e oral.

Na decisão de saneamento e organização do processo, o Juiz da causa indeferiu a intervenção de terceiros e a denunciação à lide, fixou os pontos controvertidos, indeferiu a prova pericial, mas deferiu a prova oral, cujas audiências de instrução foram realizadas em 09/03/2021 e em 12/05/2021, nas quais foram colhidos depoimentos pessoais e ouvidas testemunhas, encerrando-se a instrução com apresentação de memoriais.

Na sentença, o Juiz consignou ser incontroverso o negócio jurídico entre as partes, materializado no contrato de compra e venda do algodão in natura e, também, reputou incontroverso que o descumprimento contratual foi provocado pela Cooperativa, a qual não nega a inexecução, limitando-se a atribuí-la a dificuldades financeiras da empresa para a qual teria intermediado a compra (Tsuzuki Indústria Têxtil Ltda.), que passou a recusar o recebimento do algodão, por dificuldades financeiras.

Destacou que os
e-mails
e a prova oral confirmaram que o produto permaneceu disponibilizado para retirada até fevereiro de 2013, e não houve pagamento pela compradora, bem como que não havia vínculo obrigacional entre o apelado e a empresa Tsuzuki.

Registrou que o apelado vendeu o produto armazenado por valor inferior ao contratado, em torno de R$ 60,00 (sessenta reais) por arroba, versão corroborada por testemunha que trabalhava com o autor, o que correspondeu aos R$ 419.949,93 (quatrocentos e dezenove mil novecentos e quarenta e nove reais e noventa e três centavos).

Quanto aos prejuízos tidos com armazenamento e manutenção do algodão estocado, consignou que o apelado tratou do tema de modo genérico e não formulou pedido específico na petição inicial, o que impediria apreciação por força dos arts. 141 e 492 do CPC, além de não ter apresentado parâmetros/documentos de eventual dano material.

No mais, improcedeu o pedido indenizatório por danos morais.

Ao final, impôs à Cooperativa apelante todo o ônus sucumbencial, e arbitrou os honorários em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Inconformada, a Cooperativa apelou.

A insurgência recursal está centrada em quatro questões principais: (i) preliminar de nulidade absoluta por falta de reconhecimento de litisconsórcio passivo necessário, com a inclusão da empresa Tsuzuki Indústria Têxtil Ltda. no polo passivo da demanda; (ii) falta de comprovação do “
HVI
-
High Volume Instrument”
e do “
Take Up”
, o que impossibilitaria a atribuição de responsabilidade pelo descumprimento contratual; (iii) inexistência de documentos que comprovem os prejuízos supostamente sofridos pelo recorrido, sustentando-se que a condenação teria se baseado em mera presunção; (iv) necessidade de arbitrar honorários sucumbenciais em favor da apelante, referentes ao pedido de danos morais julgado improcedente.

– Preliminar de nulidade por falta de litisconsórcio necessário:

A recorrente sustentou que a sentença é nula porque não enfrentou a preliminar de litisconsórcio passivo necessário arguida na contestação, com o objetivo de incluir a empresa
Tsuzuki Indústria Têxtil Ltda
. no polo passivo da demanda.

Argumentou que, apesar de a questão ter sido analisada na decisão de saneamento e organização do processo, a decisão interlocutória é insuscetível de produzir preclusão ou de impedir nova apreciação no momento da prolação da sentença.

A preliminar não prospera.

O assunto foi examinado, de forma fundamentada, quando da prolação da decisão saneadora (ID 102376191) e, contra essa decisão incidental, não houve interposição de recurso, operando-se a preclusão temporal, tornando-a definitiva.

Na ocasião, o Juiz da causa consignou que inexiste liame obrigacional direto entre a empresa Tsuzuki Indústria Têxtil Ltda. e o recorrido (produtor rural), de sorte que eventual descumprimento contratual perpetrado por aquela sociedade empresária em face da apelante, não tem o condão de afastar, ou mitigar, a responsabilidade da compradora/apelante em relação à obrigação assumida perante o vendedor/apelado.

O Magistrado ainda esclareceu que a pretensão de incluir terceiro no polo passivo da ação não encontra amparo nos pressupostos legais das modalidades interventivas invocadas. Por corolário, indeferiu o pedido de intervenção.

Repito: intimada da decisão que indeferiu o pedido de intervenção de terceiros, a Apelante
não
interpôs o recurso de agravo de instrumento e optou por deixar transcorrer em branco o prazo recursal.

Dessa forma, operou-se a preclusão temporal da matéria, que consiste na perda da faculdade processual de praticar determinado ato em razão do não exercício tempestivo do direito ou da prática de ato incompatível com aquele que se pretende realizar posteriormente.

Uma vez não interposto o recurso cabível no prazo legal, a decisão interlocutória se tornou estabilizada e não comporta modificação via apelação, salvo nas hipóteses excepcionais de decisões que versem sobre questões de ordem pública, o que não é o caso da intervenção de terceiros.

E mesmo se fosse afastada a hipótese da preclusão temporal, inexiste norma legal que imponha a necessária inclusão da Tsuzuki Indústria Têxtil Ltda. no polo passivo da demanda, face à natureza da relação jurídica entre o Apelado, na qualidade de vendedor de algodão em pluma, e a Apelante, na condição de compradora do produto.

Com efeito, o vínculo obrigacional é bilateral, oponível apenas entre os contratantes, e não se comunica, de forma automática ou necessária, com eventual relação jurídica paralela ou subsequente estabelecida entre a Apelante (compradora) e terceiro.

Portanto, por qualquer ângulo que se analise, não há razão para admitir a inclusão da empresa Tsuzuki no polo passivo da demanda.

Rejeito
, pois, a preliminar.

-
Mérito:

A recorrente sustenta que a sentença recorrida incorreu em contradição ao reconhecer a existência de responsabilidade contratual de sua parte, pois não teria sido realizado o “
HVI
-
High Volume Instrument
e o “
Take Up”
, que são exames técnicos de qualidade do algodão, cuja realização constituiria condição suspensiva para o início do carregamento do produto, nos termos da cláusula 8.2 do contrato.

Argumentou que a testemunha
Eduardo Faustino Pereira
declarou que não houve o envio do HVI ou das amostras pelo vendedor, circunstância que afasta sua responsabilidade.

Sem embargo à tentativa de eximir da obrigação contratual, a cláusula 8.2 estabelece que a qualidade do algodão seria do tipo 41-4, e que o “HVI” e o “
Take Up”
seriam aprovados pelo
comprador
na sala de classificação da Algodoeira Aeroporto, no município de Sinop/MT.

A literalidade da disposição contratual é clara ao atribuir à compradora recorrente a responsabilidade pela aprovação dos exames técnicos de qualidade.

Em outras palavras, a interpretação técnica da referida cláusula, à luz dos princípios gerais de hermenêutica aplicáveis aos contratos agrários e aos costumes do setor do agronegócio, conduz à conclusão de que a disponibilização do produto pelo vendedor, com as características e especificações técnicas ajustadas no instrumento contratual, constitui pressuposto suficiente para o surgimento da obrigação da compradora de proceder ao carregamento e retirada da mercadoria.

A aprovação do “HVI” e do “
Take Up”
pelo comprador representa faculdade conferida à adquirente de verificar,
in loco
, na sala de classificação da algodoeira, a conformidade do produto com as especificações pactuadas.

No caso, o recorrido adotou todas as providências que lhe competiam para viabilizar o cumprimento do contrato, visto que comunicou, de forma reiterada e mediante múltiplos canais de comunicação, a disponibilização do produto na algodoeira indicada no instrumento contratual.

Os
e-mails
datados de julho a novembro de 2011, endereçados a diversos funcionários e representantes da recorrente, inclusive ao Sr. Eduardo Faustino Pereira, que foi ouvido como testemunha da recorrente, atestam que o algodão em pluma estava disponível para carregamento, com as especificações técnicas detalhadas, incluindo-se referência expressa ao HVI do produto.

Ademais, que a própria recorrente não negou ter tomado conhecimento da disponibilização do produto pelo vendedor, limitando-se a alegar que o descumprimento contratual de sua parte teria decorrido de dificuldades financeiras enfrentadas pela empresa Tsuzuki Indústria Têxtil Ltda., para quem destinaria o algodão adquirido do recorrido.

No caso concreto, a recorrente firmou dois contratos distintos: o primeiro com o recorrido, comprometendo-se a adquirir determinada quantidade de algodão em pluma; o segundo com a empresa Tsuzuki Indústria Têxtil Ltda., comprometendo-se a fornecer a mesma mercadoria àquela sociedade empresária.

Com o devido respeito, o inadimplemento do contrato firmado entre a recorrente e a empresa Tsuzuki
não
tem o efeito jurídico de liberar a recorrente do cumprimento de suas obrigações perante o recorrido, porquanto cada relação contratual tem existência autônoma e produz efeitos jurídicos próprios, oponíveis apenas entre os contratantes.

Admitir o contrário implicaria negar vigência ao princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) e criar situação de extrema insegurança jurídica.

Nesse contexto, eventual direito de regresso da recorrente em face da empresa Tsuzuki Indústria Têxtil Ltda., decorrente do inadimplemento contratual desta última, há de ser exercido em ação autônoma, mediante o ajuizamento de demanda própria, não se constituindo em fundamento jurídico apto a afastar a responsabilidade da recorrente nesta ação.

Mais adiante, a recorrente impugnou o valor condenatório, ao argumento de que o Juiz teria partido de mera presunção de prejuízo ao reconhecer o direito de o recorrido receber indenização por perdas e danos no valor de R$ 419.949,93 (quatrocentos e dezenove mil novecentos e quarenta e nove reais e noventa e três centavos), correspondente à diferença entre o preço contratado (R$ 100,00 por arroba) e o valor de mercado do algodão à época em que deveria ter ocorrido o pagamento (R$ 60,00 por arroba).

A questão atinente à demonstração dos prejuízos em ações indenizatórias fundadas em inadimplemento contratual há de ser examinada à luz dos princípios gerais que regem a responsabilidade civil contratual, bem como das regras de distribuição do ônus da prova estabelecidas pelo ordenamento processual, considerando-se as peculiaridades do caso concreto e a natureza da relação jurídica estabelecida entre as partes.

Consoante dispõem os artigos 389, 402 e 475 do Código Civil, o inadimplemento gera para o devedor a obrigação de reparar os prejuízos causados ao credor.

No âmbito dos contratos de compra e venda de produtos agrícolas para entrega futura, com preço previamente fixado, modalidade contratual amplamente utilizada no setor do agronegócio e caracterizada pela volatilidade dos preços das commodities no mercado internacional, o inadimplemento da obrigação de pagamento ou de retirada do produto gera, de forma ordinária e previsível, prejuízos de natureza patrimonial ao vendedor, consistentes na
diferença entre o valor que deveria ter recebido
, conforme ajustado no contrato,
e o valor efetivamente obtido com a comercialização posterior da mercadoria
, realizada em momento no qual as condições de mercado se mostravam menos favoráveis.

Portanto, trata-se de prejuízo que decorre de forma direta e imediata do inadimplemento contratual, e não se confunde com lucros hipotéticos ou meramente conjecturais, porquanto é fundado em critério objetivo e verificável, consistente na cotação de mercado do produto à época em que deveria ter ocorrido o cumprimento da obrigação.

No caso concreto, o recorrido carreou documentação técnica consistente em cotações do algodão extraídas do sistema CEPEA/ESALQ (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz), órgão de reconhecida idoneidade técnica e amplamente utilizado pelos agentes do mercado agrícola como referência para a precificação de
commodities
.

As cotações apresentadas demonstram, de forma objetiva e verificável, a evolução do preço do algodão no período compreendido entre a data em que deveria ter ocorrido o pagamento (julho a setembro de 2011) e a data em que procedeu à venda do produto a terceiros.

Em sua defesa, a recorrente não impugnou os valores indicados nas cotações apresentadas pelo recorrido, ou trouxe documentação técnica alternativa que pudesse infirmar os dados constantes das planilhas elaboradas com base no sistema CEPEA/ESALQ.

Em verdade, a recorrente se limitou a alegar que não teria havido demonstração efetiva do prejuízo.

No mais, o depoimento da Sra. Loiri Salete de Lima Adames, que trabalhava para o recorrido à época dos fatos, corroborou as alegações constantes da petição inicial no sentido de que o produto permaneceu armazenado por aproximadamente dois anos, aguardando a retirada pela recorrente, e que foi vendido a terceiros em torno de R$ 60,00 (sessenta reais) a arroba, ou seja, inferior ao preço do contrato, que era de R$ 100,00 (cem reais) por arroba.

A propósito, a recorrente é detentora de informações técnicas específicas sobre o mercado de algodão, em virtude de sua atividade empresarial de beneficiamento e comercialização do produto, o que significa que dispunha de meios e condições para demonstrar, caso assim entendesse pertinente, que o valor de mercado do algodão no período indicado pelo recorrido não correspondia às cotações apresentadas.

Por esses fatores, entendo que a sentença não merece retoques no tocante ao direito de o recorrido ser indenizado pelas perdas e danos em razão do inadimplemento contratual e, também, quanto ao valor indenizatório, calculado segundo a diferença entre o preço contratado e as cotações de mercado do produto.

Por outro lado, entendo que é pertinente o pedido recursal para redistribuição do
ônus sucumbenciais
.

Ora, o recorrido formulou dois pedidos indenizatórios (materiais e morais).

O pedido de condenação ao pagamento de indenização por perdas e danos foi acolhido, ao passo que o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais fora rechaçado. Logo, está muito claro que as partes foram, igualmente, vencidas e vencedoras, pouco importando se o pedido indenizatório por danos materiais seja o de maior relevância.

Inobstante esse resultado, o magistrado sentenciante consignou que "a parte requerente decaiu de parte mínima", e condenou a recorrente ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados estes em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

A improcedência do pedido de condenação em danos morais não pode ser considerada, à luz dos critérios técnicos de aferição da sucumbência parcial, como decaimento mínimo ou irrelevante, porquanto se trata de capítulo autônomo da sentença, fundado em causa de pedir própria e dotado de conteúdo jurídico-econômico potencialmente expressivo, ainda que não tenha sido indicado valor certo na petição inicial.

O artigo 86, caput, do CPC estabelece que, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas processuais.

Impõe-se reconhecer que houve sucumbência recíproca no caso concreto, devendo ser procedida a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais em 50% para cada partes, vedada a compensação.

Os honorários advocatícios devem ser mantidos, ou seja, calculados sobre o valor atualizado da condenação em danos materiais (R$ 419.949,93).

Feitos esses esclarecimentos,
dou parcial provimento
ao apelo apenas para redistribuir os ônus sucumbenciais.

Promovo o rateio proporcional das despesas processuais e dos honorários advocatícios, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, vedada a compensação, mantida a base de cálculo dos honorários advocatícios.

Deixo de aplicar os honorários advocatícios recursais por não ter cabimento nas hipóteses em que o apelo é provido em parte.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026